Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600276-89.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/05/2024
Número: 0600276-89.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 25/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Afastamento de Magistrado
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600276-89.2024.6.16.0000, que trata de
requerimento de afastamento das atividades judicantes prestadas perante o Tribunal de Justiça do
Paraná, a partir de 20/07/2024 até 5 (cinco) dias após a realização realização do segundo turno das
eleições, se houver, formulado pelo Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Juiz de Direito, na
qualidade de Juiz Membro desta Corte Regional. PAD nº 7390/2024
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43873730
22/05/2024
19:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.400

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600276-89.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO
9 4 , § 1 º , D A L E I N º 9 . 5 0 4 / 9 7 .
M A G I S T R A D O .
S E G U N D O
REQUERIMENTO. AFASTAMENTO
PARCIAL DAS FUNÇÕES REGULARES.
REGIME DE COLABORAÇÃO. MEMBRO
DA CORTE ELEITORAL. REVOGAÇÃO
DO ACÓRDÃO ANTERIOR. VOLUME DE
P R O C E S S O S . C E L E R I D A D E N A
P R O L A Ç Ã O
D A S
D E C I S Õ E S .
PRIORIDADE DOS FEITOS ELEITORAIS.
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE
2 3 . 4 8 6 / 2 0 1 6
P R E E N C H I D O S .
AFASTAMENTO PARCIAL AUTORIZADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/05/2024

RELATOR(A) SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 43873730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219250987000000042829343
Número do documento: 24052219250987000000042829343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:13:52

RELATÓRIO

Trata-se de segundo requerimento formulado pelo Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Membro Efetivo desta Corte Eleitoral, na classe de Juiz de
Direito, solicitando, com fulcro no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 1º da
Resolução TSE nº 23.486/2016, a revogação do Acordão nº 63.356 de 06 de maio de
2024, prolatado por este Tribunal, que deferiu o afastamento integral das suas atividades
judicantes prestadas perante o Tribunal de Justiça do Paraná, para que lhe seja conferido
apenas o afastamento parcial, a partir de 22/07/2024 até 5 (cinco) dias após a
realização das eleições, inclusive em segundo turno, se houver.

Explica que o afastamento parcial pretendido tem por objetivo conciliar a
intensidade dos trabalhos nas eleições vindouras sem prejudicar sobremaneira os
trabalhos do Tribunal de Justiça do Paraná, eis que permaneceria atuando no TJ/PR em
regime de colaboração – deixando apenas de substituir os Desembargadores da 9ª
Câmara Cível.

É o relatório.

VOTO

O afastamento dos magistrados de suas atividades judicantes na Justiça
Comum está previsto no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e regulamentado na Resolução
TSE nº 23.486/2016, nos seguintes termos:

Art. 1º O afastamento dos juízes eleitorais das suas funções regulares será
sempre parcial e somente poderá alcançar o período entre a data de início
das convenções para escolha de candidatos até cinco dias após a realização
do segundo turno das eleições, se houver, em casos excepcionais e sem
prejuízo do julgamento prioritário de habeas corpus e mandado de segurança,
nos incisivos termos do art. 94, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 1º O afastamento previsto no caput não se aplica aos juízes substitutos dos
Tribunais Eleitorais, salvo se convocados nos termos do art. 96, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997 ou na forma da Resolução-TSE nº 23.481, de 7 de junho de
2016.

§ 2º Não compete à Justiça Eleitoral decidir sobre afastamento de juiz da
classe de jurista de Tribunal Eleitoral na hipótese de ocupar eventual cargo
público.

Art. 2º A proposta de afastamento será apresentada ao Tribunal Regional
Eleitoral com a demonstração de sua efetiva necessidade, indicados
concretamente os serviços a serem desenvolvidos, cujo regular atendimento
poderá ficar comprometido sem a devida autorização.

Num. 43873730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219250987000000042829343
Número do documento: 24052219250987000000042829343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:13:52

§ 1º O deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável de
cinco dos membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser submetido,
para aprovação, ao Tribunal Superior Eleitoral, onde o processo será
distribuído ao Ministro Presidente. (NR) (Redação dada pela Resolução nº
23.572/2018)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhará
ao TSE o seguinte:

a) cópia da decisão do TRE que decidiu sobre o afastamento;

b) cópia do pedido apresentado ao TRE com as informações previstas no
caput ; e

c) indicação quanto à classe a qual integra o respectivo magistrado e se
membro efetivo ou substituto.

O presente pedido, formulado pelo i. Magistrado da Corte Eleitoral, Membro
Efetivo desta Corte Eleitoral, na classe de Juiz de Direito, fundamenta-se na demanda de
trabalho no período eleitoral vindouro, que é deveras expressiva, diante do grande volume
de recursos oriundos de todas as Zonas Eleitorais do Paraná relativos aos processos
envolvendo registros de candidatura, representações eleitorais de propaganda e
especiais, bem como outras demandas de caráter urgente nas Eleições Municipais de
2024.

Desta forma, o requerimento preenche os requisitos legais, merecendo,
portanto, deferimento por este Tribunal.

Com efeito, o requerimento respeita o critério temporal estabelecido no artigo
1º supracitado, eis que solicitado o afastamento no período autorizado pelo TSE, a partir
do início das convenções e até 5 (cinco) dias após a realização do pleito.

Por outro lado, é sabido que o processamento e julgamento das demandas
envolvendo os Registros de Candidatura, Propaganda Eleitoral, mormente em eleições
municipais, exige extrema dedicação dos magistrados e magistradas, seja pelo volume de
processos, seja pela exiguidade do tempo para a prolação das decisões, liminares ou
definitivas.

Note-se que no período eleitoral, que atualmente conta com cerca de 45
(quarenta e cinco) dias, é necessária uma resposta pronta da Justiça Eleitoral, pois as
propagandas eleitorais irregulares devem ser imediatamente coibidas, sob pena de
comprometimento da lisura do pleito. E essa atividade, repita-se, exige dedicação
exclusiva dos Membros da Corte Eleitoral, que receberão recursos de todo o Estado do
Paraná.

Registre-se, ainda, que a Resolução TSE nº 23.486/2016 não prevê qualquer
óbice ao magistrado que pretenda se utilizar da faculdade normativa apenas parcialmente
e, no prisma do magistrado solicitante, o afastamento parcial do TJ/PR, em regime de
Num. 43873730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219250987000000042829343
Número do documento: 24052219250987000000042829343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:13:52

colaboração, é-lhe suficiente.

Nesse contexto, e considerando a prioridade legal dos feitos eleitorais, a
autorização para o afastamento parcial mostra-se imperiosa, sob pena de
comprometimento da pronta atuação do magistrado no período eleitoral na Justiça
Eleitoral.

DISPOSITIVO

Por essas razões, vota-se no sentido de DEFERIR o presente requerimento
para, revogando o Acordão nº 63.356 de 06 de maio de 2024, AUTORIZAR O
AFASTAMENTO PARCIAL do Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz de
suas funções regulares junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, neste permanecendo em
regime de colaboração, no período compreendido entre o dia 22/07/2024 e 5 (cinco) dias
após a realização do pleito, em primeiro ou segundo turno, se houver.

Encaminhe-se este procedimento ao C. Tribunal Superior Eleitoral, nos
termos do artigo 2º, §§1º e 2º, da Resolução TSE 23.486/2016.

Dê-se ciência desta decisão ao órgão de origem.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente e Relator

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600276-89.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - REQUERENTE: GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 43873730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219250987000000042829343
Número do documento: 24052219250987000000042829343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:13:52

SESSÃO DE 22.05.2024

Num. 43873730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219250987000000042829343
Número do documento: 24052219250987000000042829343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:13:52